Tribunal: STF
Processo: PSV 61
Classe: PSV
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Data de julgamento: 2012-02-27
Data de publicação: 2012-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de proposta de cancelamento das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 e apresentada pela Federação Sindical dos Servidores dos Departamentos de Estradas e Rodagem do Brasil – FASDERBRA.
    Alega a proponente que tais enunciados violam os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.  
    2.  Não é viável a proposta. 
    Os argumentos da proponente são idênticos àqueles debatidos nos julgamentos dos precedentes que ensejaram a elaboração dos verbetes.
    Para ser admissível a revisão ou cancelamento das súmulas, faz-se necessário evidenciar a superação da jurisprudência da Corte no trato da matéria, alteração legislativa, ou, ainda, modificação substantiva de contexto político, econômico ou social, o que não ocorre na espécie. 
    Não parece razoável que o mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo de verbete vinculante propicie a reabertura das discussões que lhe originaram a edição e cujos fundamentos já foram debatidos à exaustão por esta Corte. Além disso, durante os debates, já houve oportunidade de consideração acerca dos argumentos divergentes.
    Ademais, a proponente não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal no sentido proposto, para que fosse possível o cancelamento das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16 (art. 2º da Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006). 
    Ausente, portanto, adequação formal da proposta. 
    3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 354-A, do RISTF, determino o arquivamento do pedido de cancelamento das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16.
    Publique-se.
    Intime-se. Após, arquivem-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2012.
Ministro Cezar Peluso
Presidente
Documento assinado digitalmente